Tribunal: TJDFT
Processo: 0710516-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710516-46.2022.8.07.0018 RECORRENTES: GERALDO CARVALHO DOS SANTOS, GERALDA MEIRA DA SILVA, GERALDO FRANCISCO ARAÚJO, GERALDA MARTINS, GERALDINO MARTINS CHAVES, GERALDO BALQUINO DE ALMEIDA, GERALDA PIRES DA SILVA, GERALDA ROQUE DE SOUSA, GERALDO BESERRA DE MEDEIROS, GERALDA MARIA DOS SANTOS ABREU RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 62825107, admitiu o recurso especial interposto por GERALDO CARVALHO DOS SANTOS e OUTROS. O Superior Tribunal de Justiça (ID 66530364) devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, mesma matéria debatida nos autos. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010